Tribunal: TJPA
Processo: 0000512-36.2012.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000512-36.2012.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS JATENE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação de Cobrança. Cargo comissionado. Pagamento de saldo de salário. Constitucionalidade do direito. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Igarapé-Açu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidor que ocupou cargo comissionado, condenando o ente público ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2008, devidamente atualizado pelo INPC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o ocupante de cargo comissionado faz jus ao recebimento de verbas salariais não pagas relativas ao exercício efetivo da função;

(ii) se a ausência de previsão legal específica impede o pagamento de saldo de salário a servidor comissionado;

(iii) se houve comprovação de fato impeditivo ou extintivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e deste Tribunal reconhece que o servidor ocupante de cargo comissionado tem direito às verbas salariais pelo serviço efetivamente prestado, à luz do art. 39, § 3º, da CF/88, que estende aos ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal.

4. O Município apelante não negou o vínculo funcional nem comprovou o efetivo pagamento da verba pleiteada, descumprindo o ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ausência de pagamento de verba de natureza alimentar viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O servidor público investido em cargo comissionado tem direito ao recebimento das verbas salariais decorrentes do exercício da função, ainda que ausente previsão legal específica, em razão da aplicação do art. 39, § 3º, da Constituição Federal.”

“A ausência de comprovação do pagamento das verbas pleiteadas impõe a manutenção da condenação do ente público, sob pena de enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16.09.2009; TJPA, Acs. nº 2064631, nº 203.340, nº 182.123.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO APELO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2025.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Mairton Marques Carneiro.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açu que, nos autos da Ação de Cobrança de Salário Retido ajuizada por
FRANCISCO DE ASSIS JATENE
, julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“(...) Decido.

De todo o analisado, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 335, I e 487, I do CPC, determinando que a Prefeitura Municipal realize o pagamento do mês de dezembro de 2008 no pago, devidamente atualizados pelo INPC desde a data que deveria ter sido realizado.

Deixo de encaminhar o feito em duplo grau, nos termos do art. 496, §3º, III e §4º, I do CPC.

Condeno o requerido em honorários advocatícios em face da sucumbência em 20% sobre o proveito econômico.”

O recorrente, em suas razões recursais (id. 16568496), aduz a necessidade de reforma da sentença em razão da natureza jurídica da relação de trabalho estabelecida entre as partes advinda de cargo em comissão de livre nomeação exoneração onde há ausência de direito as verbas rescisórias.

Aduz a inexigibilidade de saldo de salário e o posterior vínculo efetivo do servidor no mês de dezembro de 2008.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

O apelado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença (id. 16568507).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL
, pelo que passo a apreciá-las.

A controvérsia limita-se à verificação do direito do autor ao recebimento de saldo de salário, em virtude de sua atuação em cargo comissionado de Diretor de Departamento do Município de Igarapé-Açu.

Acerca do vínculo em tela, cediço que o artigo 37, II, da CF/88 estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público na forma da lei, ressalvada as nomeações para cargo em comissão.

Via de consequência, encontrava-se o apelado na condição de servidor público durante a ocupação do cargo, sendo-lhe assegurado o direito às verbas constitucionalmente garantidas como direitos sociais aos trabalhadores, como 13º salário, férias e eventual saldo de salário inadimplido, nos termos do artigo 7º, VIII e XVII, da CF/88.

Portanto, diante da fundamentação e da jurisprudência exposta, entendo correta a sentença reexaminada que reconheceu o direito do ora apelado a receber o saldo de salário, tendo em vista as garantias aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, conforme dispõe o art. 39, § 3º, da CF/88, que dispõe:

Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Nesse sentido, colaciono julgado do nosso Pretório Excelso:

“EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.” (STF - RE: 570908 RN, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 16/09/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

E mais, os seguintes julgados de nossa Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE CHAVES A PAGAR FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AFASTADA. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A apelada fora investida para exercício de cargo em comissão (Assessor II) na Administração Municipal. 2. A situação em nada se assemelha aos casos que atraem a aplicação dos temas 191, 308 e 196 do STF, tendo em vista não versar sobre contratação temporária nula, mas de cargo cuja a investidura e dispensa fica a critério da conveniência e oportunidade da Administração. 3. O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art. 7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial. 4. Manutenção da condenação. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.” (Acórdão nº, 2064631, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, publicado em 2019-08-12)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. FATO INCONTROVERSO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1- Sentença que confere ao autor/apelado o direito à percepção de férias proporcionais e salário do mês de dezembro/2012, não pagos pela gestão anterior; 2- Direito incontroverso, diante da confirmação do débito da verba salarial pelo réu, o que configura o dever do Município de indenizar o servidor exonerada, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 3- A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada com o fim de desconstituir a obrigação de pagamento de salário a servidor público, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana; 4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 5- Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão nº 203.340, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-05-03)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CARGO COMISSIONADO. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DEVIDOS. CONTRATO VÁLIDO. PERCEPÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF. 1. O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento das verbas devidas aos estatutários em geral. A Constituição da República assegura aos servidores estatutários apenas os direitos sociais do trabalhador - próprios dos empregados celetistas - previstos expressamente em seu art. 39, § 3º. As férias e o abono de férias, o pagamento de 13º salário é direito de todo servidor público, assegurado expressamente no texto constitucional, com exceção do FGTS; 2. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: (...) Em reexame, sentença alterada.” (Acórdão nº 182.123, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, publicado em 2017-10-24)

Ressalta-se que o direito constitucional ao recebimento de saldo de salário, conforme postulado na petição inicial, só poderia ser desconstituído com a apresentação de documentos que comprovassem o seu pagamento, o que não ocorreu.

Ademais, o Município ora apelante não negou o vínculo, o qual foi devidamente indicado por meio dos documentos juntados com a petição inicial. Portanto, caberia ao mesmo apresentar os documentos necessários para sua defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, qual seja o efetivo pagamento correspondente ou a não prestação dos serviços, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, verifico que se encontra correta a sentença, tendo em vista as garantias constitucionais aos servidores ocupantes de cargo público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

mas NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a sentença reexaminada
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025